Tribunal: TJMT
Processo: 0000299-03.2013.8.11.0078
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000299-03.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Base de Cálculo, Adicional de Serviço Noturno, Gratificação Natalina/13º salário, Horas Extras ]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VILMAR DE CARLI - CPF: 546.038.039-15 (APELADO), MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - CPF: 503.207.501-91 (ADVOGADO), LENILDO NUNES PEREIRA - CPF: 419.538.782-53 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR - ADICIONAL NOTURNO – 20% DO VALOR-HORA – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 214/2001 – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO CPC/1973 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Não ultrapassando o limite estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC, não há que se falar em hipótese de remessa necessária.

2. Assim, é evidente que sendo o valor da causa inferior a 100 (cem) salários-mínimos como no presente caso, inexiste necessidade do duplo grau de jurisdição, o que enseja o não conhecimento da remessa necessária.

3. Nos termos do art. 91 e seu parágrafo único da Lei Ordinária nº 214/200193 do Município de Sapezal, “O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 20% sobre o vencimento do cargo. Parágrafo único. Considera-se trabalho noturno, para efeito deste artigo, o executado entre as 22 horas de um dia e as 05 horas do dia seguinte”.

4.

Demonstrado pelo servidor público que laborava em horário noturno com o transporte de alunos da rede municipal de ensino matriculados neste turno, das inconteste a necessidade de ser remunerado pelo adicional.

5. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese, em análise, de sentença ilíquida.

6. Remessa necessária não conhecida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

MUNICIPIO DE SAPEZAL

VILMAR DE CARLI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, M.M. Daniel de Souza Campos, na “Ação de Cobrança” nº 0000299-03.2013.8.11.0078 ajuizada por
VILMAR DE CARLI
em face do
MUNICIPIO DE SAPEZAL
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento de adicional noturno, à razão de 02 (duas) horas extras por dia, no período compreendido entre 01.10.2009 a dezembro de 2012, com reflexos no 13º salário e 1/3 de férias.

Ainda, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa, todavia suspensa a sua exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Apelante que a r. sentença são sanou contradição alegada em sede de Embargos de Declaração. Ainda, no mérito, aduz que o autor laborou em horário noturno, após as 22h, em apenas alguns dias do mês, não cabendo a condenação por todo o período pleiteado – entre 10/2019 e 12/2012.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para anular o ato administrativo demissionário e julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões em id. 161116806.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 162777152
.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de remessa necessária e recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, M.M. Daniel de Souza Campos, na “Ação de Cobrança” nº 0000299-03.2013.8.11.0078 ajuizada por
VILMAR DE CARLI
em face do
MUNICIPIO DE SAPEZAL
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento de adicional noturno, à razão de 02 (duas) horas extras por dia, no período compreendido entre 01.10.2009 a dezembro de 2012, com reflexos no 13º salário e 1/3 de férias.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso III, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para a todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, é certo que
a condenação não atingiu o montante estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC (100 salários-mínimos),
uma vez que
o valor do proveito econômico obtido não deve se distanciar tanto do montante de R$ 18.676,24, apresentado pela parte autora em razões finais.

Desse modo, visto que o montante do proveito econômico obtido (cerca de R$ 18.676,24) não ultrapassa o limite fixado em lei, não há como reconhecer o duplo grau de jurisdição por meio da pretensa remessa necessária.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE PRESO – VALOR DA AÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS – DISSONÂNCIA AO ART. 496, §3°, INCISO II, DO NCPC - DESNECESSIDADE DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 1. É um saber público e notório, que as ações em desfavor do ESTADO estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, porém, a legislação vigente estabelece algumas exceções, conforme pode ser observado no dispositivo legal, vejamos: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;”. Assim, é evidente que sendo o valor da causa inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos como no presente caso, inexiste necessidade do duplo grau de jurisdição, o que enseja o não conhecimento da remessa necessária.

(N.U 0002109-03.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1- Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3- O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

(N.U 0003490-50.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

Não ultrapassando o limite estabelecido no art. 496, §3º, II, do CPC, não há que se falar em hipótese de remessa necessária.

Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, deve ser reconhecida a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.

(N.U 0003687-57.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Encontram-se presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das razões recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o mérito do recurso de apelação não merece provimento.

No caso, a parte autora foi admitida no serviço público municipal, tendo sido nomeado em 01/10/2009 , para o cargo MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, do Quadro Pessoal Efetivo do Município, de conformidade com a Lei Municipal número 215/2001, mediante aprovação em concurso público homologado pelo Decreto Executivo número 024/2008 de 07/04/2008, tomando posse e prestando compromisso de desempenhar, nos termos da legislação em vigor, suas funções, em data de 16 de outubro de 2009, conforme faz prova Termo de Posse e Exercício.

Ingressou com a presente ação de cobrança visando o recebimento de verbas de horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade, bem como os respectivos reflexos.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...) Sobreleva destacar que os cartões ponto, da forma como apresentados, sem qualquer outro elemento para reforçar a veracidade das informações ali inseridas, não possibilitam sua utilização como meio idôneo de prova, eis que, frise-se, isolados dos demais substratos constantes nos autos.

Atinente aos reflexos das horas extraordinárias, também tem-se que não merecem guarida, eis que apenas com o advento da Lei Municipal n. 1.052/2013 é que houve previsão de que a sobrejornada paga com habitualidade integraria a remuneração dos servidores

públicos municipais de Sapezal.

Nessa senda, considerando que a vigência da legislação, cuja sanção se deu em 2013, diverge do período indicado na inicial, não há como acolher a pretensão do autor, na medida em que não há como reclamar o recebimento de verbas não previstas em lei, mormente porquanto o preceito basilar que rege a Administração Pública é o da legalidade.

No que tange à incorporação do adicional noturno à remuneração do requerente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1238043, deliberou que, em se tratando de servidor público, os adicionais, sejam noturnos, de insalubridade ou referentes às horas extras, não integram o provento remuneratório quando não desempenhadas atividades noturnas, insalubres ou em extrajornada, haja vista sua natureza propter laborem.

Por ocasião do julgamento do caso supramencionado, o Ministro Relator Hamilton Carvalhido destacou em seu voto que: “é firme o constructo jurisprudencial e doutrinário no entendimento de que os adicionais e os serviços extraordinários são vantagens pecuniárias transitórias, não se incorporando automaticamente ao vencimento. Dessa forma, findos os motivos que justificaram a sua concessão, extingue-se a razão de seu pagamento, porquanto cuidam de espécie de gratificação de serviço, ou seja, propter laborem.”.

Outrossim, concernente à pretendida percepção do adicional de insalubridade em decorrência da lavagem do veículo, o requerente, em seu depoimento pessoal, afirmou que não utilizava qualquer produto químico na limpeza do ônibus, declarando fazer o uso apenas de água e shampoo automotivo.

Ressalte-se que o demandante foi categórico em sua afirmação, repetindo a declaração quando novamente questionado por este subscritor em audiência.

Por fim, em relação ao adicional noturno, o art. 75, caput, da Lei n. 8.112/90, dispõe que: “Art. 75.

O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.”.

A legislação municipal, ao seu turno, estabelece: “Art. 91 O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 20% sobre o vencimento do cargo. Parágrafo único. Considera-se trabalho noturno, para efeito deste artigo, o executado entre as 22 horas de um dia e as 05 horas do dia seguinte.”.

Com efeito, extrai-se dos documentos anexados junto da inicial, corroborados pelos testemunhos colhidos em audiência, que houve, efetivamente, o labor noturno por parte do requerente.

O demandado, ao seu turno, não demonstrou ter realizado os pagamentos correspondentes. Ao revés, rebateu genericamente a alegação e asseverou inexistirem elementos que demonstrassem o labor noturno.

Assim, evidenciado que o demandante exerceu o trabalho noturno, bem assim inexistentes elementos de que houvera o pagamento correspondente, a procedência de demanda, neste particular, é medida que se impõe, reconhecendo devidos os adicionais no período correspondente a 01.10.2009 a dezembro de 2012.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido elencado na inicial, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de adicional noturno, à razão de 02 (duas) horas extras por dia, no período compreendido entre 01.10.2009 a dezembro de 2012, com reflexos no 13º salário e 1/3 de férias.

(...)”

O cerne da controvérsia cinge-se ao recebimento de verbas trabalhistas referentes ao
adicional noturno e seus reflexos.

De início, verifico que não há qualquer contradição a ser sanada no julgado de origem, como argumentado pela parte recorrente, vez que o julgado é claro ao indeferir o pedido de “horas extras”, porém condenando o requerido ao pagamento das horas noturnas adicionais, à razão de duas horas ao dia.

Com efeito, o benefício do adicional noturno aos trabalhadores públicos está garantido no §3º do art. 39 da Constituição Federal, como se vê:

“
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

(...)
”

Por sua vez, o referido benefício também está disciplinado no estatuto do servidor público do Município de Sapezal, nos termos do art. 91 e seu Parágrafo Único da Lei Ordinária n. 214/2001,
in verbis:

“Art. 91 O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 20% sobre o vencimento do cargo.

Parágrafo único. Considera-se trabalho noturno, para efeito deste artigo, o executado entre as 22 horas de um dia e as 05 horas do dia seguinte.”

Assim, dúvidas não há quanto ao direito do servidor público de receber o adicional noturno quando exercer o labor no período entre 22 horas de um dia e 05 horas do dia seguinte, restando, portanto, apenas analisar se houve o labor no referido horário sem a contraprestação do devido adicional noturno, nos ditames da lei.

No tocante ao adicional noturno,
percebe-se que, em sua contestação, o Município não impugnou a narrativa fática apresentada pelo autor, apenas rebateu genericamente a alegação e asseverou inexistirem elementos que demonstrassem o labor noturno.

Agora, em sede recursal, reconhece o labor noturno do autor, após as 22h, porém, limitando-se a afirmar que teria se verificado
“apenas em alguns dias do mês”
, no entanto, sem demonstrar quais teriam sido esses contados dias, tampouco comprovou ter havido a contraprestação.

Somado a isso, tem-se que, em audiência de instrução e julgamento realizada, as alegações autorais quanto ao referido labor noturno foram corroboradas pelos testemunhos colhidos em juiz, comprovando que houve, efetivamente, o labor noturno por parte do requerente das 22h até a 0h.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – JORNADA DE TRABALHO ULTRAPASSADA – REGIME DE SOBREAVISO – ADICIONAL NOTURNO – GASTOS EXTRAORDINÁRIOS COM LIMPEZA DA AMBULÂNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento de horas extraordinárias pressupõe a realização de trabalho além da carga horária normal de trabalho, o que deve ser devidamente comprovado pela parte requerente.

Compete a parte autora, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar fato constitutivo do seu direito, ônus que não foi observado no caso concreto.

(N.U 0000078-27.2013.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL - FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL – HORAS EXTRAS LABORADAS – ADICIONAL NOTURNO NÃO RECEBIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos as verbas constitucionais, tais como, férias, acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário, horas extras à jornada de trabalho e adicional noturno, quando demonstrado o trabalho noturno. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável.

(N.U 0001868-15.2009.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 10/05/2016).

Quanto ao consectários legais fixados em r. sentença, tenho que merece retificação, adequando-se aos novos consectários fixados em condenações contra a Fazenda Pública.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ainda, do exame do feito, observa-se que, apesar da iliquidez da sentença, o juízo a quo fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por esse motivo, em atenção ao disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser realizada somente na liquidação do julgado, observados os critérios estabelecidos nos parágrafos 2° e 3°, do referido artigo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, entretanto, de ofício, RETIFICO a sentença para:

a) determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021;

b) em razão do resultado do julgamento, inverto a sucumbência e determino que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023